Tribunal: CARF
Processo: 10880.954261/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE02
S1-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.954261/2013-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1002-002.848 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo de CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO NEGATIVO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM
RENDA.
Os valores depositados em juízo a título de estimativas mensais, quando
convertidos em renda da União, devem compor o saldo negativo no período de
apuração que se referem.
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Erro de fato no preenchimento da DCOMP não tem o poder de gerar um
impasse insuperável na compensação do crédito, posto que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2003 é de R$ 89.511,49, homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954261/2013-60
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.848 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954261/2013-60

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 068631376, emitido eletronicamente em 04/12/2013,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 13083.39688.221208.1.2.03-6241.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2003.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 89.511,48.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 350.182,49. No despacho, o
direito creditório foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 40.421,73.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Art. 168 da Lei
no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da
Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
O detalhamento das parcelas confirmadas e não confirmadas encontra-se no
documento intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito” anexado às folhas 10 e 11.
Informações do Despacho Decisório:

Detalhamento da análise do crédito:

Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.848 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954261/2013-60

Cientificado em 11/12/2013, o interessado apresentou em 10/01/2014
manifestação de inconformidade de fls. 15 a 39, juntando os documentos de folhas 41 a 198,
requerendo a nulidade do despacho decisório ou, alternativamente, seja considerada a estimativa
do mês de agosto/2003 no valor de R$ 103.102,85 e o reconhecimento do valor integral do
direito creditório informado, acrescentando assim R$ 27.022,80 na apuração do crédito.

Em sessão de 24 de julho de 2020 (e-fls.202) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator acolheu o pedido da recorrente para computar a estimativa de CSLL do
mês de agosto no valor total de R$ 103.102,85, considerando R$ 96.255,65 recolhidos via DARF
e R$ 6.847,20 depositados em juízo mas já convertido em renda da União.
No entanto, o relator observou que “O sujeito passivo não se manifestou sobre o
restante da diferença em relação ao total das parcelas de composição do crédito informado na
DIPJ (R$ 350.182,49), sendo considerada matéria não impugnada nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/1972” Grifei.
Ao final, apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$ 67.444,53:

Ciente da decisão de primeira instância no dia 11/01/2021 (e-fls.216), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 05/02/2021 (e-fls. 217), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o Acórdão é nulo em vista da superficialidade na análise dos
documentos e e na busca da verdade dos fatos.
Quanto ao mérito, afirma que a diferença ainda não reconhecida (R$ 22.066,96) se
deve à parcela de estimativas depositadas em juízo que não “foram considerados em sua
totalidade (exceto de agosto)”.
Cita o Decreto 70.235/72 (artigo 38) para justificar a possibilidade de juntada de
documentos na fase instrutória, e antes da tomada da decisão deste CARF:
“Citada norma prevê expressamente a possibilidade de juntada de documentos e
aduzir alegações até a tomada de decisão. No caso vertente, o Recorrido,
complementou os documentos inicialmente apresentados, em sede de Recurso
Voluntário, isto é, antes da tomada de decisão pelo E. Conselho”.

E prossegue:
‘Portanto, descabida o argumento do acórdão de que “(...) O sujeito passivo
não se manifestou sobre o restante da diferença em relação ao total das parcelas de
composição do crédito informado na DIPJ (R$ 350.182,49), sendo considerada
matéria não impugnada nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972.” Grifei.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.848 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954261/2013-60

Ao final, pede que os valores depositados em juízo a título de estimativas de
CSLL referentes a todo ano de 2004 e já convertidos em renda da União sejam computados na
apuração da CSLL, para reconheceu o saldo negativo no valor de 89.511,48.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da preliminar de nulidade
A recorrente alega nulidade do Acórdão recorrido em vista de suposta
“Superficialidade da Instrução Probatória e Da Necessidade de Análise de Documentos Juntados
pelo Recorrente”.
Não há como concordar com esta tese.
O processo administrativo fiscal de contestação da não homologação é instaurado
por motivação da parte inconformada, ou seja, o contribuinte, o qual deve, nos termos do decreto
70235/972, apresentar impugnação via Manifestação de inconformidade, que deve ser
“formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar” (artigo 15),
devendo conter “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir” (art. 16, III).
Logo, cabe à recorrente instruir seu recurso com os documentos que entende
necessários à confirmação de sua tese de defesa com vistas à reforma da decisão tomada pela
autoridade fiscal.
O Julgadores da DRJ apenas analisaram o único controvertido pela recorrente que
é o cômputo integral da estimativa de CSLL de agosto de 2003 no valor total de R$ 103.102,85,
que inclusive foi totalmente deferido. Importante observar que as estimativas depositadas em
juízo em todo ano de 2003 não foram nem informadas na DCOMP e nem contestadas na
Manifestação de Inconformidade (à exceção de agosto de 2003).
Logo, os julgadores analisaram o único ponto questionado pela recorrente, não
sendo possível vislumbrar qualquer nulidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado, mas antes é
necessários observar alguns pontos.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.848 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954261/2013-60

A recorrente requer que sejam computados na apuração, com consequente
apuração de saldo negativo de CSLL, todas as estimativas depositadas em juízo e convertida em
renda da União.
É fato que a recorrente não declarou estas estimativas em DCOMP e, por
consequência, não citou estes depósitos judiciais na manifestação de inconformidade, com
exceção de agosto de 2003, que inclusive foi deferida pela DRJ.
No seu Recurso Voluntário, a recorrente reconhece indiretamente a omissão da
manifestação de inconformidade, tanto que faz toda uma equivocada engenharia argumentativa,
citando o artigo 38 do decreto 70.235/1972 para argumentar que este CARF poderia aceitar a
juntada de documentos, visto que ainda não tinha proferido decisão. Trata-se de argumento
obviamente falho. O artigo 38 fala da juntada de documentos na fase instrutória, e não há como
argumentar que a fase instrutória alcançaria o recurso em segundo grau em qualquer tribunal de
qualquer espécie e de qualquer dos poderes da República. Trata-se de questão elementar de
Direito Processual.
No entanto, ainda que sejam incontestáveis as falhas da recorrente, tanto na
informação dos dados na DCOMP, como na formulação da manifestação de inconformidade, é
fato que as estimativas de CSLL depositadas em juízo foram convertidas em renda da União. E
como já argumentamos em outros votos de nossa relatoria, o único objetivo final do
recolhimento da estimativa é o seu cômputo na apuração do tributo.
O relator do Acórdão recorrido fez referência ao PAF 19679.012322/2004-99 na
parte do voto (e-fls. 207) em que trata da alegação da recorrente de que a parcela de estimativa
de agosto no valor e R$ 6.847,20 foi depositada em juízo e posteriormente convertido em renda
da União:
“Relativamente ao valor de R$ 6.847,20 informado com suspensão por medida
judicial, em consulta aos sistemas corporativos e ao processo administrativo de
acompanhamento da referida ação judicial (19679.012322/2004-99), verifica-se que a
mesma já transitou em julgado, tendo o pagamento sido convertido em renda da
União, de forma que pode ser aproveitado na composição do crédito pleiteado.”

E analisando o PAF 19679.012322/2004-99, este relator observou o depósito de
R$ 6.847,20 (Agosto de 2003) aparece em várias páginas do processo junto a outros valores de
estimativa depositada em juízo de outros período de apuração do ano de 2003, aparecendo por
último na e-fls. 1771, no relatório do extrato do processo:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.848 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954261/2013-60

Observe-se que a unidade de origem da RFB procedeu à conversão em renda da
União ao vincular estes depósitos judiciais com débitos de estimativa do ano de 2003.
Logo, não se trata de procedimento de conversão em renda que se realizou apenas
no Poder Judiciário, visto que a RFB ativamente informou seus sistemas internos para que os
valores convertidos fossem vinculados à débitos de estimativa de CSLL de 2003.
Entendo que os erros cometidos pela recorrente, tanto na DCOMP como na
omissão de questionamento na Manifestação de Inconformidade devem ser relativizados pois, do
contrário, se estaria diante de evidente e documentado aproveitamento indevido de riqueza pela
União.
Portanto, passo à análise dos depósitos judiciais.
A recorrente junta na e.fls. 225 uma tabela relacionando os débitos de estimativas
declarados em DIPJ, comparando-os com os recolhimentos via DARF e os depósitos judiciais.
Reproduzimos abaixo esta tabela, com a adição de uma coluna com o número da e-fls. onde
consta a declaração dos débitos em DCTF, os quais coincidem exatamente com os valores
apurados em DIPJ. Os valores recolhidos via DARF já tinham sido confirmados pela RFB (e-fls.
10).
Os depósitos judiciais podem ser conferidos em diversas páginas do PAF 19679-
012.322/2004-99, mas relacionados por último na e-fls. 1771 (extrato do processo).
Período
DIPJ- FICHAS 16
DCTF e-fls.
DARF
depósitos
judiciais
TOTAL
PAGAMENTOS
janeiro
R$ 46.357,58
177
R$ 42.529,89
R$ 3.827,69
R$ 46.357,58
Fevereiro
R$ 24.770,69
177
R$ 22.725,41
R$ 2.045,29
R$ 24.770,70
Março
R$ 14.187,68
177
R$ 13.016,21
R$ 1.171,46
R$ 14.187,67
Abril
R$ 19.478,28
179
R$ 17.869,98
R$ 1.608,30
R$ 19.478,28
Maio
R$ 49.056,45
179
R$ 45.005,92
R$ 4.050,54
R$ 49.056,46
Junho
R$ 65.144,28
179
R$ 59.765,40
R$ 5.378,89
R$ 65.144,29
Julho
R$ 25.353,84
181
R$ 23.260,39
R$ 2.093,44
R$ 25.353,83
agosto
R$ 103.102,85
181
R$ 96.255,65
R$ 6.847,20
R$ 103.102,85
Setembro
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.848 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954261/2013-60

Outubro
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Novembro
R$ 2.730,84
183
R$ 839,49
R$ 1.891,35
R$ 2.730,84
Dezembro
R$ -
R$ -
R$ -
Ajuste
R$ -
R$ -
0.00
TOTAL
R$ 350.182,49
R$ 321.268,34
R$ 28.914,16
R$ 350.182,50

Admitindo-se os depósitos judicias convertidos em renda da União, chega-se ao
saldo negativo apurado pela recorrente em DCOMP:
Despacho
DRJ
CARF
CSLL devida
R$ 260.671,01
R$ 260.671,01 R$ 260.671,01
Estimativas recolhidas
R$ 301.092,74
R$ 321.268,34 R$ 321.268,34
Estimativas depositadas em juízo
R$ -
R$ 6.847,20 R$ 28.914,16
R$ 301.092,74
R$ 328.115,54 R$ 350.182,50
Saldo negativo disponível
-R$ 40.421,73
-R$ 67.444,53 -R$ 89.511,49

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar de nulidade suscitada, para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2003 é de R$ 89.511,49, homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 524
DF CARF MF
Original